Tribunal: TJMT
Processo: 1034879-41.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034879-41.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 63.067.904/0002-35 (JUIZO RECORRENTE), ANA LUCIA DA SILVA BRITO - CPF: 924.196.154-68 (ADVOGADO), EDINEIA SANTOS DIAS - CPF: 271.978.518-07 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ANA LUCIA DA SILVA BRITO - CPF: 924.196.154-68 (ADVOGADO), EDINEIA SANTOS DIAS - CPF: 271.978.518-07 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (RECORRIDO), LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 63.067.904/0002-35 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PAGAMENTO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS – OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO – GARANTIA CONSTITUCIONAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA cencedida – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
O direito à obtenção de informações dos órgãos públicos, de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, assim como de documentos para a defesa de interesses pessoais é garantido constitucionalmente (art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, CF), SENDO njustificável a negativa da Administração Pública MUNICPAL em fornecer a certidão de ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DE PREFERÊNCIA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS, RESTANDO CARACTERIZADA A VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUI DE CERTO DA PARTE.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário cível, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado pela Life Technologies Brasil Comércio Indústria de Produtos Biotecnologia Ltda. contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário Municipal de Saúde do Município de Cuiabá/MT, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo a ordem pretendida, para
“determinar ao Impetrado que expeça a favor da Impetrante certidão de ordem cronológica de pagamentos nos moldes como requerido administrativamente
”
.

As partes não interpuseram Recurso de Apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida (id. 165979699), opinou pela ratificação da sentença em reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário cível, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado pela Life Technologies Brasil Comércio Indústria de Produtos Biotecnologia Ltda. contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário Municipal de Saúde do Município de Cuiabá/MT, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo a ordem pretendida, para
“determinar ao Impetrado que expeça a favor da Impetrante certidão de ordem cronológica de pagamentos nos moldes como requerido administrativamente
”
(id. 158935756).

Cinge-se dos autos, que Life Technologies Brasil Comércio Indústria de Produtos Biotecnologia Ltda. aduz que se dedica a fabricação e comercialização de equipamentos e reagentes para exames laboratoriais e de imagens, sagrando-se vencedora do Contrato n. 09/2020/PMC e do Processo Administrativo n. 35.257/2020, todos oriundos da Secretaria Municipal da Saúde de Cuiabá/MT para aquisição de Equipamentos e Reagente Fago CTRL MS2 Ensaio, Reagente Ensaio Complexo Custo e Reagente Ensaio Taqman, contudo, em razão da não quitação dos produtos, requereu certidão sobre a estrita obediência da ordem cronológica de preferência de pagamento das despesas, o que foi negado, restando evidente a violação ao seu direito líquido e certo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a r. sentença não merece qualquer reforma, devendo ser ratificada.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu art. 1o, da mesma forma, assevera,
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Assim, o notável Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como sendo
“
o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 43a Ed., p. 890/891).

À vista disso, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

In casu
, não há dúvidas de que o direito à obtenção de informações dos órgãos públicos, de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, assim como de documentos para a defesa de interesses pessoais é garantido constitucionalmente (art. 5o, inc. XXXIII e XXXIV, CF).

À vista disso, observa-se que, a certidão sobre a estrita obediência da ordem cronológica de preferência de pagamento das despesas pretendido pela impetrante não se refere a informações sigilosas, indispensáveis à segurança do Estado e da coletividade, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.527/2011, que é responsável por regular o acesso à informação garantido constitucionalmente,
in verbis
:

“Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:

I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;

II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;

III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;

IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;

V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas;

VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional;

VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou

VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.”

À vista disso, é injustificável a negativa da autoridade coatora, de modo que violou direito líquido e certo da impetrante de obter informações do ente público, cuja ilegalidade é flagrante.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL– VIOLAÇÃODE DIREITOLÍQUIDO E CERTO – COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição Federal garante o direito ao acesso à informação no art. 5o, inciso XXXIII.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada
.”
(REEX n. 1005502-35.2016.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 28.07.2020 – negritei)
.

“MANDADO DE SEGURANÇA – CÓPIA INTEGRAL DAS CERTIDÕES DE CÁLCULO – DIREITO À INFORMAÇÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ILEGALIDADE CONFIGURADA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. O mandado de segurança é o meio constitucional hábil a proteger direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data', lesado ou ameaçado de lesão em virtude de ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade, exigindo-se da parte impetrante prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória.

2. O direito à obtenção de informações dos órgãos públicos, de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, assim como de documentos para a defesa de interesses pessoais é garantido constitucionalmente (art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, CF) -Injustificável a negativa da Administração Pública em fornecer a certidão de tempo de contribuição, violando a omissão da autoridade coatora o direito líquido e certo do impetrante de obter informações do ente público, cuja ilegalidade é flagrante
.”
(MS n. 1011613-22.2020.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Helena Bezerra Ramos, j. 01.07.2021 – negritei)
.

Logo, perfeita a conclusão da d. Procuradora de Justiça ao asseverar que
A negativa do fornecimento de certidão, conforme a hipótese narrada, consubstancia-se em ato ilegítimo, já que contrário a preceito constitucional, ferindo direito líquido e certo, passível de ser corrigido pela via mandamental”
(id. 165979699).

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 165979699), observa-se que a r. sentença em reexame está bem posta, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso,
RATIFICO A SENTENÇA
, sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023